Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700928-35.2022.8.07.9000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MOISES SAMPAIO GOMES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Revisão Criminal n. 0700928-35.2022.8.07.9000 DECISÃO Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada em favor de MOISÉS SAMPAIO GOMES, com fundamento no artigo 621 e incisos, do Código de Processo Penal, em face da sentença (ID 36257270) que o condenou pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em concurso material com reprimenda definitiva estabelecida em 04 (quatro) meses de detenção, regime de cumprimento incialmente aberto. Concedida a suspensão da execução da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal por 02 (dois) anos, com condições a ser fixadas pelo Juízo da Execução. A apelação foi julgada improcedente, com trânsito em julgado em 21 de setembro de 2021. Em breve síntese, discorre sobre a nulidade da sentença condenatória, com base no artigo 564, inciso III, “a”, do Código de Processo Penal. Para tanto questiona a legitimidade do Ministério Público para propor a ação penal. Argumenta sobre o direito da vítima para oferecimento da queixa, caso tivesse interesse em promover a ação penal, nesse caso deverá ser reconhecida a decadência do direito ao oferecimento da queixa-crime, e consequente extinção da punibilidade do agente. Entende que a absolvição sumária do requerente se impõe com a extinção da punibilidade. Traz jurisprudência para sustentar as teses defendidas. Explica que o requerente trabalha na Câmara de Deputados Federal há 25 anos e jamais suportou qualquer tipo de processo ou procedimento. Pretende concorrer a cargo eletivo e para exercer seu direito à cidadania necessária a apresentação de certidão negativa obtida junto ao TRE/DF. Pugna pela concessão liminar por preencher os requisitos do “periculum in mora” e “fumus boni iuris”, consistente na suspensão dos efeitos da injusta condenação e nos documentos juntados com os quais pretende comprovar a ilegalidade da coação. Defende a aplicabilidade e reconhecimento do princípio da dignidade da pessoa humana, para que possa exercer seu direito à cidadania, com a determinação para a expedição imediata de certidão positiva com efeitos negativos, junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, e possa concorrer a cargo eletivo neste ano. No mérito requer a declaração de nulidade da sentença condenatória do requerente, o reconhecimento da falta de condição de procedimento em relação à representação do Ministério público, bem como o reconhecimento da decadência do direito da vítima e a consequente absolvição sumária do requerente. É o relatório do necessário. Decido. O requerente pretende a anulação da injusta condenação a que foi submetido O artigo 300 do Código de Processo Civil, aplicado de forma subsidiária ao processo penal, permite ao magistrado conceder a tutela de urgência, antecipando os efeitos da pretensão, desde que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora ausente a previsão legal para a concessão de tal medida em sede de revisão criminal, que tem por objeto condenação com trânsito em julgado, a jurisprudência tem admitido excepcionalmente, a antecipação dos efeitos da tutela, quando evidenciada a ocorrência de grave erro do Poder Judiciário ou quando forem juntadas provas irrefutáveis da inocência do condenando ou de circunstância que autorize a diminuição da pena, com forme disposto no artigo 621 do Código de Processo Penal. Nesse sentido reverbera a jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 1o, INCISO II, da LEI no 8.137/1990. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS NECESSÁRIOS. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. 2. Verificada a ocorrência de erro material na decisão impugnada, deve ser corrigido a fim de constar que o réu não foi intimado pessoalmente da sentença. 3. Mantém-se a decisão que indeferiu a liminar que buscava a suspensão do cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto não vislumbrada a alegada nulidade em razão da falta de intimação pessoal do réu da sentença condenatória, pois, de acordo com a jurisprudência majoritária, é suficiente a intimação da sentença condenatória ao advogado constituído, no caso de réu solto, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para corrigir o erro material da decisão impugnada e consignar a não intimação pessoal do réu da sentença condenatória, mantendo os demais termos da decisão.(Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei Nessa linha, Renato Brasileiro de Lima assim leciona: Não obstante a ausência de previsão legal de efeito suspensivo, a doutrina sugere que, em situações excepcionalíssimas, e desde que caracterizada manifesta ilegalidade (leia-se, erro judiciário teratológico), é possível a utilização do poder geral de cautela do magistrado (CPC, art. 798 e art. 297 do novo CPC), assim como a antecipação dos efeitos da tutela pretendida (CPC, art. 273 e art. 300 do novo CPC), aplicáveis subsidiariamente ao processo penal como fundamento no art. 3o do CPP. Na mesma linha, consoante disposto no art. 969 do novo CPC, a propositura da ação rescisória (leia-se, revisão criminal) não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (in Manual de Processo Penal, 4a ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 1792). No caso em exame, o pleito liminar não merece deferimento por não antever o periculum in mora e o fumus boni iuris, principalmente porque os elementos informativos dos autos não são suficientes para declarar a suspensão dos efeitos da condenação. Considerando-se que o objetivo da revisão é de que a condenação, com trânsito em julgado, seja revista, seus pedidos demandam análise mais profunda das provas, que será feita no mérito processual com a profundidade necessária e após a manifestação do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora